Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007067-21.2020.8.11.0000
Impetrante: Juliana Vettori Santamaria
Paciente: Arli Rodrigues de Amorim
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Arli Rodrigues de Amorim, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 147, caput, do Código Penal.
A impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea e é desproporcional, porquanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.
Argumenta ainda, nesse contexto, que o encarceramento é desarrazoado, sobretudo porque, caso condenado, o paciente não iniciará o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade em regime fechado.
Com tais considerações, pugna, liminarmente, pela revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 37372971).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmadas tais premissas, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, isto porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência e a segurança da vítima.
No caso, verifico que o paciente, um dia antes da ameaça que ensejou a decretação de sua prisão, teria ido na residência da vítima e tentado lhe matar com golpes de faca, fato este presenciado pela filha do casal, contudo, os policiais não teriam conseguido efetuar a prisão do paciente.
As ameaças proferidas à vítima seriam no sentido de que o paciente teria retornado para terminar o serviço interrompido no dia anterior, razão pela qual a vítima ligou para a polícia, que tempestivamente o prendeu.
Desse modo, verifico, a princípio, a existência dos pressupostos legais que legitimam a segregação cautelar, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis, motivo pelo qual considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator